Tribunal: STF
Processo: ARE 1366014
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Agravo regimental no Recurso extraordinário com agravo. IPTU. Empresa de economia mista. Serviço público de energia elétrica. Imunidade tributária recíproca. Inaplicabilidade. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto pelo Município de São José dos Pinhais contra decisão mediante a qual reconhecida a isenção tributária em favor da Companhia Paranaense de Energia Elétrica (Copel), em sede de embargos à execução fiscal movidos contra cobrança de IPTU referente aos exercícios de 1997 a 2000, no valor histórico de R$ 2.623,24. A então embargante sustentou isenção com base no art. 1º do Decreto federal nº 2.281, de 940, no art. 109 do Decreto nº 41.019, de 1957, e no art. 26 da Lei municipal nº 24, de 1979, alegando uso do imóvel para fins de utilidade pública e prestação de serviço público essencial.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial, porém com fins lucrativos e negociação de ações em bolsa de valores, faz jus à imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, inc. VI, al. “a”, da Constituição da República e (ii) estabelecer se normas infraconstitucionais, nas quais se prevê isenção de IPTU, se sobrepõem ao regime constitucional de imunidades tributárias.



    III. Razões de decidir



    3. A imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, inc. VI, al. “a”, da CRFB não alcança sociedades de economia mista com fins lucrativos e que distribuem dividendos a acionistas privados, mesmo que prestem serviço público essencial.



    4. A Copel, apesar de ser concessionária de serviço público de energia elétrica, é sociedade de economia mista com 62,1% de seu capital social em mãos privadas, com ações negociadas nas bolsas de valores B3, NYSE e Latibex, e com finalidade lucrativa voltada à remuneração de acionistas.



    5. Na jurisprudência do STF nos Temas nº 508 e nº 1.140 do ementário da Repercussão Geral se estabelece que sociedades de economia mista organizadas com intuito de lucro não se beneficiam da imunidade tributária recíproca, independentemente da natureza do serviço prestado.



    6. As normas infraconstitucionais invocadas pela recorrida (Decretos nº 2.281, de 1940, e nº 41.019, de 1957, e Lei municipal nº 24, de 1979) devem ser interpretadas conforme a Constituição, e não conferem isenção irrestrita, especialmente diante da finalidade lucrativa da empresa.



    7. No art. 1º do Decreto nº 2.281, de 1940, já se ressalvava que a isenção do IPTU não se aplica a imóveis não utilizados exclusivamente para fins de administração, produção, transmissão, transformação ou distribuição de energia elétrica.



    8. A análise da jurisprudência do STF revela que a concessão de imunidade deve levar em conta tanto o uso do bem quanto a estrutura da entidade prestadora e seu regime de atuação no mercado concorrencial.



    9. Diante da finalidade lucrativa e da estrutura acionária da Copel, inaplicável o regime de imunidade tributária recíproca, sendo legítima a cobrança do IPTU pelo Município.



    IV. Dispositivo 



    10. Agravo regimental ao qual se dá provimento.